Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-75.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000701-75.2020.8.14.0104

APELANTE: WALLISON DA CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS EM SUA TOTALIDADE, APÓS NOVA ANÁLISE. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA REINCIDÊNCIA. REGIME DE PENA MODIFICADO PARA O ABERTO. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em sendo favorável a totalidade das circunstâncias judiciais, após nova análise, impõe-se a redução da pena-base para o patamar mínimo legal cominado ao crime em tela.

2. Diante do afastamento, de ofício, da reincidência, bem como, levando em conta o
quantum
final da reprimenda, é de se fixar o regime aberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

3. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

4. Pena do réu modificada para a quantia de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WALLISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 02.02.2020, por volta das 05h00, a Polícia Militar foi acionada sobre uma “denúncia” de que havia ocorrido um assalto no Posto de Combustível "Pirineus", localizado naquele município. Ao diligenciar, por volta das 07h45, a guarnição avistou o acusado e o nacional Pedro Henrique Queiroz Luz em atitudes suspeitas, decidindo por abordá-los. Ao perceberem a aproximação da polícia, Pedro Henrique tentou empreender fuga, entretanto, logo foi capturado pelos policiais militares, sendo que consigo nada de ilícito fora encontrado. Todavia, com o réu foi encontrada 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, tipo escopeta, calibre 0.38, devidamente municiada. Os funcionários do Posto de Combustível “Pirineus” não reconheceram nenhum dos dois como autores do crime de roubo. Logo após, o denunciado foi encaminhado à Seccional de Polícia Civil, onde confessou o delito, informando que adquiriu o armamento para sua própria segurança.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna seja a reprimenda
reduzida ao patamar mínimo legal
, ante a ausência de fundamentação idônea da única circunstância judicial considerada desfavorável, qual seja, aquela relativa à conduta social.

Requer, ainda,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, fixado pelo Juiz no semiaberto, o qual se revela mais gravoso do que aquele cabível em função do
quantum
da pena, sem que tenha havido qualquer fundamentação para tanto.

Pede, por fim,
seja realizada a necessária detração penal
, direito subjetivo do recorrente.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar, apenas em parte.

A defesa do apelante pugna seja a reprimenda
reduzida ao patamar mínimo legal
, ante a ausência de fundamentação idônea da única circunstância judicial considerada desfavorável, qual seja, aquela relativa à conduta social.

Requer, ainda,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, fixado pelo Juiz no semiaberto, o qual se revela mais gravoso do que aquele cabível em função do
quantum
da pena, sem que tenha havido qualquer fundamentação para tanto.

Pede, por fim,
seja realizada a necessária detração penal
, direito subjetivo do recorrente.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 118/122 dos autos digitalizados):

“
A
culpabilidade
é normal a espécie delitiva. O réu é portador de
maus antecedentes
havendo nos autos registros de condenações anteriores, contudo será somente valorado este item como reincidência, com vistas a não incidir em bis in idem. Nada nos autos desabona a sua
personalidade,

quanto a

conduta social
diante da quantidade de registros criminais que envolvem o acusado está comprovado ao juízo que sua conduta é perniciosa à sociedade. Não houve maiores
consequências do crime
. As
circunstâncias

não envolvem maior debilidade ao tipo, não havendo razões para maior punição estatal. Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de
comportamento da vítima
.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 03 (três) anos de reclusão pelo delito praticado.

Reconheço a circunstâncias agravante da reincidência, contudo reconheço a circunstância atenuante da confissão e da menoridade relativa, e havendo equivalências de peso entre estas, compenso-as, mantendo incólume o quanto de pena aplicado nesta fase provisória da dosimetria da pena, corroborando com julgados do STJ que confirmam esta aplicação da dosimetria.

Não há causa de aumento e de diminuição da pena,
torno então definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade
cumulada
com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatadas nos autos.

DA DETRAÇO

Deixo de levar a efeito a detração penal, uma vez que não se terá por alterado o regime de cumprimento de pena considerando que trata-se de réu reincidente, a teor do que determina o art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, devendo ser feito tal abatimento, por ocasião da eventual e futura execução da pena.

DETERMINAÇO DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O condenado é reincidente e foi condenado de 3 (três) ano de detenção, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP, o regime inicial deve ser o
SEMI ABERTO
.

ANÁLISE DE SUBSTITUIÇO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E APLICAÇO DO SURSIS

Quanto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, observo que o Réu não possui requisitos suficientes ao seu deferimento, conforme a disposição do art. 44, III, do CP, por não ser primário, de bons antecedentes, e ser socialmente recomendável, assim verifico que a substituição da pena por restritivas de direitos não deve ser aplicada. (...)
”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável apenas a circunstância judicial relativa à conduta social do acusado, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação.

Sobre o assunto, inclusive, o Tema Repetitivo nº 1077 do STJ, através do qual aquela Corte Superior firmou a seguinte tese:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. (STJ - REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Assim, considerando o equívoco a quando da análise da referida circunstância judicial constante do art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, verifico a necessidade de proceder à análise da correção da pena-base.

Diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais,
fixo a reprimenda-base no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Reformo,
de ofício
, a compensação feita pelo Juízo
a quo
entre a agravante da reincidência e as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, de vez que, da certidão de fls. 206/207, vê-se que o réu não é reincidente, eis que apenas constam processos em andamento e um com expedição de
guia de execução provisória.

Portanto, inexistem agravantes.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea (a única à qual ele faz jus, já que não era menor de 21 anos à época dos fatos, vide carteira de identidade à fl. 28), justificando sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ausentes causas de diminuição e/ou aumento, pelo que,
torno definitiva pena de
02 (dois) anos de reclusão
.

Fixo a pena de multa também no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, considerando que deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade.

Conforme requerido pela defesa, diante do afastamento da reincidência, bem como, levando em conta o
quantum
final da reprimenda, fixo o
regime aberto
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB
.

Por fim, não há como se proceder à almejada
detração da pena,
pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. REFORMA NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EM FACE DO CONCURSO FORMAL APLICADO. PROCEDÊNCIA. PLEITO DE DETRAÇÃO. DESCABIMENTO NESTA SEDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS DE MULTA. 1. É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do 1º e da 3ª recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA). 1.1. É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao segundo recorrente, pelo crime de roubo, quando presente fundamentação inidônea de alguns vetores judiciais do art. 59, sendo imperiosa sua redução, a fim de que guarde proporcionalidade ao caso concreto. 2. De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa de todos os recorrentes, uma vez que o quantum aplicado pelo magistrado a quo foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade. 3. O aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1⁄2. (STJ. HC 591.749/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020). 4.
Afigura-se incabível a realização da detração, sobretudo considerando que não refletirá na alteração do regime de pena fixado, sendo imperioso esclarecer que o referido instituto não se presta para diminuir a pena, mas tão somente para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis à sua aplicação, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva dos apelantes. De ofício, redimensionadas as penas de multa. (TJPA - 2020.02577670-82, 215.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, modificando a pena do réu para o
quantum
de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021